Tribunal: TCU
Processo: 004.457/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de pensão militar emitido pelo Comando do Exército. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos artigos 1o, inciso VIII, 17, inciso III, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legal o ato de concessão da pensão militar instituída por Vicente Sales Camargo em favor de Benedita Maria Sales Raymundo, concedendo-lhe registro; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Comando do Exército; 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do RI/TCU.